Tribunal: TJBA
Processo: 0502197-91.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502197-91.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: ELSANGELA LEITE CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra sentença proferida pelo 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra ELSANGELA LEITE CAMPOS, extinguiu a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação formal da Fazenda Pública obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal suspensa por não localização do devedor e inexistência de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 4. Findo o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de nova manifestação do Fisco ou de pronunciamento judicial. 5. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos após a tentativa frustrada de citação, sem qualquer causa suspensiva ou inter-ruptiva, configurando a prescrição intercorrente. 6. A paralisação decorreu da inércia do Fisco, não se podendo atribuir a mora ao Judiciário, que atuou de forma diligente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502197-91.2017.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada ELSANGELA LEITE CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06